Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-54.2020.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002038-54.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A - CNPJ: 25.760.877/0151-33 (APELADO), VICTOR MARTINEZ ALVES BERNARDINO - CPF: 415.952.758-27 (ADVOGADO), JULY CHUU MATIAS - CPF: 406.752.618-05 (ADVOGADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (APELADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (APELADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. COM A RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO 1 VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE, PEDRO DANIEL MAGALHAES

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA – FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AO RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) –
RECURSO DESPROVIDO
.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE, PEDRO DANIEL MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1002038-54.2020.8.11.0011, que reconheceu a litispendência e indeferiu a petição inicial, condenando o exequente/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante assevera a inviabilidade de condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 3º do CPC, uma vez que a distribuição em duplicidade da execução fiscal decorre de erro no sistema.

Argumenta que em caso de manutenção da sucumbência, os valores devem ser reduzidos ao valor de que seja reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois se encontram em patamar desarrazoado.

Ainda, defende que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. (Id. 96530459)

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 96530465).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE, PEDRO DANIEL MAGALHAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1002038-54.2020.8.11.0011, que reconheceu a litispendência, condenando o exequente/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que se trata se Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE, PEDRO DANIEL MAGALHAES, visando a satisfação do crédito inscrito na CDA nº 2020276800, no valor de R$ 46.509,15 (quarenta e seis mil, quinhentos e nove reais e quinze centavos).

Consta, ainda, que em 11/08/2020 foi ordenada a citação dos executados, com a expedição da respectiva carta de citação em 30/09/2020.

Após a citação, em 22/02/2021, o executado requer a suspensão da presente execução em razão de recuperação judicial, juntando documentos comprobatórios, id. 96525240, que fora deferida em 17/03/2021.

Em 07/06/2021, sobreveio sentença extintiva, por litispendência, nos termos do artigo 485, I e V do CPC, que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 96530458).

Inconformado, o ente público exequente interpôs recurso de apelação, no qual busca a fixação de honorários por apreciação equitativa, reduzindo- o para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois se encontram em patamar desarrazoado.

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

No que tange a possibilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, não merece prevalecer.

A Corte Especial do STJ estabeleceu no dia 16/03/2022 que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, como no acaso em apreço, que tem como valor inicial
inscrito na CDA nº 2020276800, de R$ 46.509,15 (quarenta e seis mil, quinhentos e nove reais e quinze centavos).

Diante disso, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O colegiado também consignou que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2), pacificou o entendimento acerca do arbitramento de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2)

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

EMBARGANTE: SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A

ADVOGADOS: CARLOS HENRIQUE CROSARA DELGADO - SP172700 PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709

EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADOR: RAQUEL DÉBORA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP118946

Voto:

A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: "Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Edição nº 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA31762980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 .

Por fim, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, indefiro os pedidos de admissão de amici curiae.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo
a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3º do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5º desse mesmo dispositivo
. I. Brasília, 16 de março de 2022. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
(negritei)

O artigo 85 do Código de Processo Civil, no que interessa ao deslinde da questão, estabelece o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Logo, a sentença deve ser mantida, devendo os
honorários advocatícios serem fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca da fixação de honorários advocatícios em razão de extinção da execução fiscal por litispendência e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator, visto que o percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 46.509,14: quarenta e seis mil quinhentos e nove reais e quatorze centavos), o que corresponde a R$ 4.650,91: quatro mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos, apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022